Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Em face da habilitação de minha filha como credora na recuperação judicial em questão, manifesto meu impedimento nos termos do artigo 144,IV do CPC.
Ante o exposto devolvo os autos para serem redistribuídos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator